Tribunal: STF
Processo: HC 68460
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
1. FURTO-QUALIFICADORA - PARTICIPAÇÃO DE  PESSOAS.  A  razão
de ser da qualificadora de que cogita  o  inciso  IV,  do  par. 4. do
artigo 155 do Código Penal esta  na  participação  de  duas  ou  mais
pessoas. Mostra-se irrelevante a absolvição do co-réu,  ocorrida  por
falta de prova quanto a autoria,  quando  induvidoso,  face  a  prova
colhida, que o delito foi praticado por mais de uma pessoa.
         2. RECURSO - CO-RÉU -  EXTENSAO  DO  JULGADO.  Somente  cabe
quando o julgamento ocorrido lastreia-se em fatos que não se  mostrem
pessoais. A autoria diz respeito a pessoa  do  absolvido,  não  sendo
possivel estender o julgamento a terceiro, ainda que co-réu.